Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTO A TERMO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. NÃO CUMPRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL DE 300 DIAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Recorrente.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando que não obstante ser beneficiária do plano de saúde da primeira Recorrida, e ter realizado todo o pré-natal junto à segunda Recorrida, foi cobrada indevidamente pela segunda e terceira Recorridas pelos custos do atendimento médico referente ao seu parto, ocorrido no dia 01/01/2023.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, pois comprovado nos autos que ela atende aos requisitos previstos na lei, considerando o valor de seus rendimentos, conforme comprovante de Id 55565332.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de responsabilidade da primeira Recorrida, plano de saúde, de arcar com os custos decorrentes do atendimento médico referente ao parto da Recorrente, ocorrido no período de carência contratual. Além disso, é objeto de questionamento a legalidade das cobranças realizadas pela segunda e terceira Recorridas.

5. Em suas razões recursais a Recorrente defende que a alegação apresentada pelo plano de saúde, de que o parto foi realizado no período de carência contratual não merece prosperar, pois todo o atendimento pré-natal foi realizado junto à segunda Recorrida, gerando nela a expectativa de que o atendimento em questão seria coberto pelo plano de saúde. Dessa forma, o descredenciamento ocorrido dois dias antes da data prevista, acarretou a antecipação do parto antes marcado para ocorrer no dia 10/01/2023, mas efetivamente realizado no dia 01/01/2023. A Recorrente defende que a culpa pela ocorrência do parto antecipado é do plano de saúde, devendo arcar com os respectivos custos. Aduz que se aplicam ao caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual de observância obrigatória o princípio da boa-fé-objetiva, violado neste caso por parte do plano de saúde. Ao final, pleiteia o reconhecimento da responsabilidade do plano de saúde de arcar com os respectivos custos, bem como sua condenação em dano moral.

6. Foram ofertadas contrarrazões, tanto pela primeira Recorrida, Id 55565337, como pela segunda Recorrida, Id 55565335, nas quais ambas pleiteiam a manutenção da sentença.

7. Efetivamente, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação existente entre as partes. Contudo, essa não é a única fonte de regramento para o caso em apreço. Afinal, tratando-se de seguro-saúde, aplicáveis as regras previstas na Lei 9.656/98, que estabelece a possibilidade de as empresas e seguradoras de plano de saúde fixarem um prazo de carência para casos de parto, o qual não poderá ultrapassar 300 dias. Acordado pelas partes o prazo de carência de 300 dias, conforme contrato firmado, legítima a conduta da empresa que se recusa a custear o parto ocorrido nas condições contratuais. Afinal, o prazo de carência teve início dia 10/03/2022, com previsão para findar dia 04/01/2023. Contudo, o parto da Recorrente ocorreu dia 01/01/2023, dentro do prazo de carência contratual.

8. Não obstante as alegações apresentadas pela Recorrente, de que a culpa pela antecipação do parto decorreu do descredenciamento já em data próxima ao evento, independente do imprevisto ocorrido, a Recorrente tinha conhecimento do prazo de carência contratual para a realização do parto, sendo conhecedora de que os respectivos custos não seriam arcados pelo plano de saúde. Assim, o fato dela ter feito o pré-natal com consultas arcadas pelo respectivo plano de saúde é irrelevante, pois se tratam de atendimentos médicos diversos (consulta e parto), cada um deles com sua disciplina de carência própria, nos termos do contrato.

9. Tendo em vista que o parto da Recorrente ocorreu dentro do prazo gestacional natural fisiológico previsto (entre 37e 42 semanas), vez que realizado na 38a semana e 5 dias (conforme guia de internação de Id 174581058, pag. 15) é considerando “parto a temo”, o que valida o prazo de carência contratualmente previsto. Assim, não caracterizada situação de urgência ou emergência, não se afasta regra da carência contratual. Além disso, inexistindo responsabilidade do plano de saúde em arcar com os respectivos ônus, é regular a cobrança feita pela 2a e 3a Recorridas, em relação aos procedimentos médicos realizados.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade da verba resta suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.